Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-47.2024.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO DE VIDA INCIDENTES EM CONTA BANCÁRIA DE BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. sentença de procedência da ação para declarar a inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade dos débitos, com a condenação da ré à devolução em

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO DE VIDA INCIDENTES EM CONTA BANCÁRIA DE BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. sentença de procedência da ação para declarar a inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade dos débitos, com a condenação da ré à devolução em dobro dos valores descontados, bem como no dano moral. Insurgência recursal da ré alegando: a) regularidade da contratação do seguro de vida; b) afastamento da devolução em dobro, ou alternativamente devolução de forma simples; c) afastamento do dano moral, ou alternativamente redução do quantum condenatório; d) contagem dos juros de mora a partir da citação na restituição de valores; e) contagem dos juros de mora a partir da sentença na condenação ao dano moral
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), considerando que: a) o autor impugnou, em réplica, especificamente, a assinatura eletrônica constante dos documentos juntados; b) não houve comprovação inequívoca da contratação do seguro de vida.
3. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A Corte Especial do C. STJ fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do CDC, decorre da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), mas procedeu a modulação dos seus efeitos, da seguinte forma: a) antes de 30/03/21 é necessária a prova da má-fé do fornecedor; b) após 30/03/21, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva (sendo irrelevante o dolo/culpa). A partir desta regra, a devolução deve ser em dobro, pois a contratação é posterior à modulação.
4. DANO MORAL. Caracterizado. Fraude na contratação que causou abalo no direito de personalidade da parte, em grau suficiente para caracterizar o dano moral. Arbitramento no valor de R$ 5.000,00, que não comporta a redução pleiteada pela ré.
5. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Incidência dos juros de mora na devolução de valores a partir da citação. Reforma da sentença nessa parte. Contagem dos juros de mora na indenização pelo dano moral a partir do evento danoso (primeiro desconto) (STJ, Súmula 54).
6. RECURSO PROVIDO EM PARTE.